Tribunal: STF
Processo: HC 250088
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO, HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL CULPOSA DE TRÂNSITO QUALIFICADOS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. RISCO 
DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.12.2024, por Fabrício Alexandre de Souza, em benefício de Delio Moura Morais, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 21.11.2024, denegada a ordem requerida no Habeas Corpus n. 962.554/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, convertida a prisão em preventiva, pela prática de furto qualificado cometido no período noturno e com abuso de confiança (inc. II do § 4º do art. 155 do Código Penal), homicídio culposo e lesão corporal culposa de trânsito, qualificados por estar dirigindo sob efeito de substância psicoativa (§ 3º do art. 302 e § 2º do art. 303 da Lei n. 9.503/1997). Tem-se na inicial acusatória:



    “(...) durante período noturno e mediante abuso de confiança, o paciente subtraiu veículo Jeep/Renegade, de propriedade de sua companheira. 



    Pela madrugada, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa, na direção do referido automóvel, com imprudência e imperícia, provocou acidente automobilístico, dando causa à morte da vítima Claudecir Dias Silva Alves e às lesões corporais sofridas pela vítima Clodoaldo Rodolfo Aparecido Barbosa Alves. 



    Conforme consta, havia medidas de urgência, da Lei Maria da Penha, em favor da ex-companheira do paciente, diante de seu comportamento agressivo e porque dado ao uso de bebidas e drogas. Para ficar próximo da ofendida, porém, o paciente alugou um apartamento ao lado do dela e invadiu, por várias vezes, sua residência, sendo, ao final, despejado. No dia dos fatos, a ofendida atendeu a pedido do ex-companheiro e permitiu que ele dormisse em seu imóvel, até o amanhecer. Porém, ele passou a usar ‘crack’ e consumiu uma garrafa de vinho. Por volta de 23h00, a vítima foi dormir, momento em que o paciente apropriou-se da chave do veículo dela e passou a conduzi-lo, apesar de alterações cognitivas, com reflexos prejudicados pelo álcool e droga. 



    Por volta de 06h00 da manhã, o denunciado trafegava fazendo ‘zigue-zague’, passando, em dado momento, a imprimir velocidade incompatível com a segurança, até que perdeu o controle do veículo, que ficou desgovernado e colidiu contra automóvel WG/Gol, ocupado por um casal. Devido ao forte impacto, o Gol capotou, levando Claudecir à morte e lesionando Clodoaldo Rodolfo, que ficou preso nas ferragens. 



    No local, policiais constataram que o paciente apresentava ‘fala pastosa, sinais de sonolência, olhos vermelhos’, sinais típicos de embriaguez. 



    Em laudo apresentado, consta que ‘o examinado está sob efeito etílico e/ou substâncias psicoativas’. Com efeito. De logo, sobre o exame procedido no paciente, como pontuado em parecer da Procuradoria Geral de Justiça: ‘(...) conforme relatório final da Autoridade Policial (fls. 131/3 da origem), consta, embora o teste de etilômetro tenha apontado resultado negativo para embriaguez alcoólica, presente evidência de uso de drogas (...)” (doc. 8).



    3. Contra a prisão preventiva, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo (HC n. 2316118-07.2024.8.26.0000), tendo a denegação da ordem (doc. 8) ensejado a interposição do Habeas Corpus n. 962.554/SP no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, em 21.11.2024, denegou a ordem. Consta na decisão:



    “(...) Como visto no relatório, insurge-se a defesa contra a prisão processual do paciente.



    O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. No caso, confira-se o que consta do decreto prisional (e-STJ fl. 133, grifei): 



    ‘Realmente, é o caso de implantar a segregação cautelar, pois estão preenchidos os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e se mostra incabível, num primeiro exame, a adoção de quaisquer das medidas alternativas previstas no artigo 319 daquele estatuto, porquanto insuficientes, diante dos fatos relatados, para preservação da coletividade e da persecução penal. A manutenção da custódia provisória corresponde à providência útil, adequada e eficaz para viabilizar a outorga da jurisdicional esperada em face do comportamento antijurídico retratado. A conduta aqui retratada tem elevada reprovabilidade, revelando desde logo a periculosidade do autuado. Afinal, ele teria pilhado o veículo da antiga companheira, que o acolhera em sua residência, por solidariedade, e trafegado de modo irregular por via da cidade, após possivelmente consumir substâncias tóxicas, de modo a colidir em outro carro e provocar a morte de sua passageira. Ademais, trata-se de indivíduo portador de antecedentes criminais, havendo registro de condenação definitiva por roubo (fls. 99-100). O crime possivelmente cometido e as condições pessoais do indiciado, notadamente seu histórico e conduta social, geram fundada suspeita de que, em caso de soltura, pode haver novas transgressões, evasão ou prejuízo à coleta de provas. Nesse contexto, tem-se como imprescindível, numa análise preliminar, o encarceramento. A prisão impede que o custodiado volte a delinquir e fuja, bem como ameace pessoas que tenham conhecimento dos fatos. Cuida-se, portanto, de preservar a incolumidade pública, dando desde logo uma resposta para a violação da ordem jurídica, com a retirada do suspeito do convívio com os semelhantes, em prol da manutenção da estabilidade social. Impedem-se novas ações ilegais, resguardando a coletividade, além de viabilizar a futura punição, obstando a evasão do suspeito e assegurando o bom desenvolvimento do processo que se instaurará para que seja conferida a prestação jurisdicional cabível. Aliás, a prisão imprime celeridade ao feito, permitindo rápida formação da culpa, preservando a boa instrução criminal. A detenção provisória assegura, assim, a aplicação da lei penal, deixando desde logo o autuado à disposição da justiça, já que, em caso de eventual condenação, possivelmente não será concedido qualquer benefício, em vista da pena prevista para o tipo ora analisado. Em tal quadro, há que se manter a segregação, sem prejuízo do reexame do caso em momento oportuno. Estão presentes, portanto, os pressupostos constantes do art. 312 e do art. 313, inc. I e II do CPP. O encarceramento é imperativo para a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal. Em vista disto, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal, CONVERTE-SE EM PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante de DELIO MOURA MORAIS. Expeça-se o competente mandado, encaminhando-se para cumprimento na forma usual. 



    Como se vê, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de primeiro grau a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do paciente, extraídas do modus operandi do delito, já que ‘ele teria pilhado o veículo da antiga companheira, que o acolhera em sua residência, por solidariedade, e trafegado de modo irregular por via da cidade, após possivelmente consumir substâncias tóxicas, de modo a colidir em outro carro e provocar a morte de sua passageira’ (e-STJ fl. 133). 



    Aliás, ‘a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública’ (AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022). 



    Invocou o julgador, ainda, a reiteração delitiva do paciente, asseverando que ‘trata-se de indivíduo portador de antecedentes criminais, havendo registro de condenação definitiva por roubo’ 
(e-STJ fl. 133). 



    Em casos análogos, em relação especificamente à contumácia criminosa, guardadas as devidas particularidades, o Superior Tribunal de Justiça assim se pronunciou: (...)



    É cediço no Superior Tribunal de Justiça que ‘a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar’ (HC n. 607.654/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/12/2020). 



    Portanto, a prisão cautelar está amparada na necessidade de garantia da ordem pública. 



    Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para resguardar a ordem pública. 



    À vista do exposto, denego a ordem” (doc. 10).



    4. Contra essa decisão, a defesa impetra o presente habeas corpus, reiterando as alegações apresentadas no Superior Tribunal de Justiça quanto à suposta ausência dos requisitos necessários à decretação da prisão preventiva, que seria genérica e carente de fundamentação, concluindo suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas.



    Afirma que “MM juiz que decretou a prisão do paciente fundamentou sua decisão apontando a periculosidade do paciente, bem como, por mera suposição fundamentou que o paciente no momento do delito poderia estar sob efeito de bebida alcoólica ou drogas, quando na verdade o PACIENTE PERMANECEU NO LOCAL DO ACIDENTE, colaborou com as autoridades policiais, ainda fez teste de bafômetro, que indicou negativo para uso de bebida alcoólica”. 



    Em relação ao anotado descumprimento de medida protetiva, sustenta que “o PACIENTE DELIO MOURA CONVIVIA com sua companheira na mesma residência e não sabia da medida imposta” e somente teria “tomado ciência” da ordem de restrição “quando já estava encarcerado no CDP de Guarulhos/SP”.



    São os requerimentos e o pedido:



    “Diante do exposto, estando presentes o ‘periculum in mora’ e o ‘fumus boni iuris’, e evidente CONSTRANGIMENTO ILEGAL, requer se digne Vossa Excelência de conceder medida liminar para revogar a prisão preventiva do paciente DELIO MOURA MORAES com a expedição de ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSURADO, após as informações prestadas pela autoridade coatora, requer seja definitivamente concedida à ordem, como medida de inteira Justiça”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegou a ordem no Habeas Corpus n. 962.554/SP. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    7. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, não se comprovam teratologia ou ilegalidade manifesta na decisão pela qual imposta e mantida a prisão cautelar.



    Tem-se, na espécie, que a custódia preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, levando em conta a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi do acusado (“A conduta aqui retratada tem elevada reprovabilidade, revelando desde logo a periculosidade do autuado. Afinal, ele teria pilhado o veículo da antiga companheira, que o acolhera em sua residência, por solidariedade, e trafegado de modo irregular por via da cidade, após possivelmente consumir substâncias tóxicas, de modo a colidir em outro carro e provocar a morte de sua passageira”). Apontou-se, ademais, o risco concreto de reiteração delitiva, pois “trata-se de indivíduo portador de antecedentes criminais, havendo registro de condenação definitiva por roubo”. Mencionou-se, ainda, o risco à instrução criminal e à aplicação da lei penal, uma vez que “o crime possivelmente cometido e as condições pessoais do indiciado, notadamente seu histórico e conduta social, geram fundada suspeita de que, em caso de soltura, pode haver novas transgressões, evasão ou prejuízo à coleta de provas” (doc. 10).



    A segregação cautelar do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, revelando motivos idôneos para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. NEGADO SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 238.211-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 8.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” 
(HC n. 223.213-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 14.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES (ART. 155, § 4º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DE QUESTÕES FÁTICAS. VIA INADEQUADA. 
1. Sobressaem fundamentos a respaldar a legalidade do decreto prisional preventivo, apoiado em elementos concretos para resguardo da ordem pública e eventual aplicação da lei penal (CPP, art. 312). 
2. O Juízo de origem bem delineou a estabilidade de organização criminosa altamente complexa, responsável, em tese, pela prática de diversos crimes (lavagem de dinheiro e furto qualificado), que teria causado prejuízo estimado em R$ 150.000.000,00 (há a informação de que o paciente, chamado de ‘patrão’, era o hacker que mantinha financeiramente a rede de ‘ligadores’ coordenada por outros dois agentes, que ficavam a sua disposição diariamente para o auxílio e execução das fraudes). 3. As circunstâncias indicadas, somadas ao registro de que o paciente ostenta anotações criminais, revelam a imprescindibilidade da sua segregação para garantir a ordem pública, já que, se permanecer em liberdade, poderá dar continuidade à sua atividade criminosa. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que ‘a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública’ (HC 138.552-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). 4. Ainda, o fato de o paciente permanecer fora do âmbito da Justiça reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 207.182-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 17.11.2021).



    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora